Tribunal: TJSP
Processo: 1024788-16.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido do credor fiduciário após consolidada a propriedade, estando devidamente registrado em nome do autor – Ocupação indevida – Deferimento – O que garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido do credor fiduciário após consolidada a propriedade, estando devidamente registrado em nome do autor – Ocupação indevida – Deferimento – O que garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em momento posterior à arrematação ou adjudicação, mas tal defesa é inoponível ao terceiro adquirente, que porém poderá vir a sofrer as consequências do desfazimento da execução extrajudicial, não obstando a ação a imissão na posse – Recurso desprovido.